Tribunal: TJPA
Processo: 0005078-95.2017.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, CAPUT E ART. 329 DO CP ? PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA COM RELAÇÃO AO CRIME DE RESISTÊNCIA - DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONDUTA SOCIAL ? MANUTENÇÃO DOS ANTECEDENTES COMO DESFAVORÁVEIS ? REINCIDÊNCIA UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA-BASE - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE CORREÇÃO COM RELAÇÃO A CONDUTA SOCIAL ? CONDUTA DO RÉU NA FAMÍLIA, TRABALHO E COMUNIDADE ? MANUTENÇÃO DA PENA-BASE APLICADA, POSTO QUE FIXADA DE FORMA JUSTA E PROPORCIONAL ? SÚMULA 23 DO TJPA ? RECURSO CONHECIMENTO E DESPROVIDO. 1. Com relação ao crime de resistência, o Magistrado a quo considerou 02 vetores judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam antecedentes criminais e conduta social, razão pela qual aplicou a pena-base em 06 meses de detenção.2. Os antecedentes criminais foram considerados desfavoráveis, em razão da reincidência, verificada nos autos, através da certidão de antecedentes criminais. O apelante aduz que a reincidência não poderia ser utilizada para majorar a pena-base ? Improcedência - a reincidência (agravante genérica prevista no art. 61, I do CP) pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria, para majorar a pena-base, desde que não seja aplicada na segunda fase, como o Magistrado a quo fez, na sentença guerreada. Portanto, não há necessidade de correção.3. Com relação a conduta social, o magistrado a quo considerou negativa, pois o réu ?é dado a vida de crimes, tendo a atividade criminosa como forma de vida?. Análise merece reforma, uma vez que a conduta social deve avaliar as atividades do réu relativas ao trabalho, relacionamento familiar e social, bem como qualquer outra forma de comportamento do réu em sociedade. 4. Após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de um vetor judicial, qual seja, a conduta social, porém permanece em desfavor do réu os antecedentes criminais, sendo suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA. 5. Em sendo assim, mantem-se a pena-base em 06 meses de detenção, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido. 6. Na segunda fase da dosimetria, não se observa circunstância atenuante, nem agravante, razão pela qual a pena intermediária deve se manter em 06 meses de detenção. 7. Ausentes de causas de aumento ou diminuição de pena, deve ser mantida a pena final e definitiva em 06 meses de detenção. 8. Com relação ao crime de roubo, não houve impugnação por parte do apelante, motivo pelo qual, mantenho a pena aplicada, resultando ao réu 05 anos e 02 meses de reclusão e 33 dias-multa (crime de roubo) e 06 meses de detenção (crime de resistência). 9. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0005078-95.2017.814.0039.
APELANTE: ALESSANDRO PEREIRA DE CARVALHO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.
RELATOR:
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, CAPUT E ART. 329 DO CP - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA COM RELAÇÃO AO CRIME DE RESISTÊNCIA - DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONDUTA SOCIAL - MANUTENÇÃO DOS ANTECEDENTES COMO DESFAVORÁVEIS - REINCIDÊNCIA UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA-BASE - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE CORREÇÃO COM RELAÇÃO A CONDUTA SOCIAL - CONDUTA DO RÉU NA FAMÍLIA, TRABALHO E COMUNIDADE - MANUTENÇÃO DA PENA-BASE APLICADA, POSTO QUE FIXADA DE FORMA JUSTA E PROPORCIONAL - SÚMULA 23 DO TJPA - RECURSO CONHECIMENTO E DESPROVIDO.
1.

Com relação ao crime de resistência, o Magistrado
a quo
considerou 02 vetores judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam antecedentes criminais e conduta social, razão pela qual aplicou a
pena-base em 06 meses de detenção.
2.

Os antecedentes criminais foram considerados desfavoráveis, em razão da reincidência, verificada nos autos, através da certidão de antecedentes criminais. O apelante aduz que a reincidência não poderia ser utilizada para majorar a pena-base - Improcedência -
a reincidência (agravante genérica prevista no art. 61, I do CP) pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria, para majorar a pena-base, desde que não seja aplicada na segunda fase, como o Magistrado
a quo
fez, na sentença guerreada. Portanto, não há necessidade de correção.
3.

Com relação a conduta social, o magistrado a quo considerou negativa, pois o réu ¿
é dado a vida de crimes, tendo a atividade criminosa como forma de vida
¿. Análise merece reforma, uma vez que a conduta social deve avaliar as atividades do réu relativas ao trabalho, relacionamento familiar e social, bem como qualquer outra forma de comportamento do réu em sociedade.
4.

Após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de um vetor judicial, qual seja, a conduta social, porém permanece em desfavor do réu os antecedentes criminais, sendo suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.
5.

Em sendo assim, mantem-se a pena-base em
06 meses de detenção
, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.
6.

Na segunda fase da dosimetria, não se observa circunstância atenuante, nem agravante, razão pela qual a pena intermediária deve se manter em
06 meses de detenção
.
7.

Ausentes de causas de aumento ou diminuição de pena, deve ser mantida a pena final e definitiva em
06 meses de detenção
.
8.

Com relação ao crime de roubo, não houve impugnação por parte do apelante, motivo pelo qual, mantenho a pena aplicada, resultando ao réu 05 anos e 02 meses de reclusão e 33 dias-multa (crime de roubo) e 06 meses de detenção (crime de resistência).
9.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0005078-95.2017.814.0039.
APELANTE: ALESSANDRO PEREIRA DE CARVALHO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R e l a t ó r i o

ALESSANDRO PEREIRA DE CARVALHO
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas, o qual o condenou a pena privativa de liberdade em 05 anos, 02 meses de reclusão, 06 meses de detenção e 33 dias-multa, pela prática do crime descrito no art.
157, caput e art. 329 do CP. Devendo a pena privativa de liberdade ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que no dia 19.04.2017, por volta das 18h30min, o denunciado ALESSANDRO PEREIRA DE CARVALHO, com vontade e consciência, subtraiu para si coisa alheia móvel mediante grave ameaça e após ser preso por policiais militares e conduzido à Delegacia, também com vontade e consciência, se opôs a realização de ato legal, mediante violência, desobedecendo ordem de funcionários públicos, incorrendo assim nos crimes de roubo simples, resistência e desobediência.

Consta da denúncia que no dia e hora mencionados, a vítima Jorge da Silva Feitosa caminhava em via pública, próximo à Vila da Fripag, quando avistou o denunciado em uma bicicleta lilás. Este encontrava-se com a mão sob a camisa, parecendo estar com uma arma. O denunciado, usando desta ameaça, exigiu que a vítima lhe entregasse seu celular (Samsung, Modelo Gran Prime Duos), o que foi feito. Após isso, o denunciado evadiu-se do local.

Relata que, ato contínuo, um segurança encontrou a vítima e acionou a polícia militar, que realizava ronda ostensiva e chegou instantes depois. Os policiais diligenciaram, objetivando localizar o suspeito, que foi encontrado rapidamente. Ao avistar a viatura policial, o denunciado tentou evadir-se, jogando o celular da vítima no chão e deixando a bicicleta usada no crime. Entretanto, não conseguiu fugir e foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Ao chegar na Delegacia, constatou-se que o denunciado não possuía nenhum documento de identificação, motivo pelo qual foi encaminhado ao papiloscopista para realizar identificação criminal. Quando o apelante foi informado que passaria por identificação criminal, se negou e passou a ofender os policiais dizendo: ¿todo policial é filho da puta e safado¿. O denunciado também passou a chutar a grade e danificar o cano que fornece água para asseio dos presos.

Informa que para conter o denunciado os policiais civis escrivão Ítalo Felipe Oliveira de Almeida, o Delegado Pedro da Rocha Rolim Neto e o Papiloscopista Deivison Patrick Ferreira, tiveram que intervir e usar de força, com imobilização tática. Mesmo após ser contido, o denunciado continuou a ofender os policiais, dizendo que se precisasse mataria um deles.

Segue narrando que, em sede policial, a vítima reconheceu o denunciado como sendo o homem que lhe assaltou em via pública e tomou seu celular. O denunciado negou a autoria dos fatos.

O Ministério Público, diante dos fatos expostos, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157, art. 329 e art. 330 todos do CP.

A denúncia foi recebida em 24.05.2017, conforme se observa às fls.44 do processo judicial.

Após devidamente instruído o processo, fora proferida sentença condenatória, às fls.133/136, na qual o réu foi condenado pela prática dos crimes tipificados nos art. 157, caput, art. 329 do CP e absolver o réu com relação ao crime de desobediência.

Inconformado com o decreto condenatório o apelante interpôs recurso de apelação, às fls. 146/150, pleiteando a reforma da sentença, sob alegação de que a dosimetria foi demasiadamente elevada, uma vez que o juízo a quo não teria valorado corretamente as circunstâncias judiciais, assim como a reincidência, razão pela qual pleiteia pela redução da pena-base do delito de resistência, para o seu mínimo legal.

O Ministério Público, às fls. 154/159, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 167/170-v, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo inclusão em pauta virtual.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0005078-95.2017.814.0039.
APELANTE: ALESSANDRO PEREIRA DE CARVALHO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo a análise do mérito recursal.

A defesa postula a reforma da decisão
com relação a dosimetria do crime de resistência, com relação a análise dos vetores de antecedentes criminais e conduta social, pleiteando a redução da pena-base para o mínimo legal.

O
Magistrado
a quo
analisou as circunstâncias do art. 59 do CP,
com relação ao crime de resistência, e considerou 02 vetores judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam antecedentes criminais e conduta social, razão pela qual aplicou a
pena-base em 06 meses de detenção.

Os antecedentes criminais foram valorados como ruins, ¿
em razão de o réu já ter condenação com trânsito em julgado - processo 0005806-39.2017.814.0039, sendo, portanto, reincidente
¿. Análise escorreita, uma vez que o réu é reincidente, conforme se observa em fl. 111 dos autos.

Diferente do alegado pela defesa, em sede de apelação, a reincidência (agravante genérica prevista no art. 61, I do CP) pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria, para majorar a pena-base, desde que não seja aplicada na segunda fase, como o Magistrado
a quo
fez, na sentença guerreada. Portanto, não há necessidade de correção.

Com relação a conduta social, o magistrado a quo considerou negativa, pois o réu ¿
é dado a vida de crimes, tendo a atividade criminosa como forma de vida
¿. Análise merece reforma, uma vez que a conduta social deve avaliar as atividades do réu relativas ao trabalho, relacionamento familiar e social, bem como qualquer outra forma de comportamento do réu em sociedade.

Entendimento jurisprudência no assunto:
"A existência de condenações anteriores não se presta a fundamentar a exasperação da pena-base na vetorial conduta social. Precedentes. 2. O vetor da conduta social, disposto no art. 59 do Código Penal, com redação dada pela Lei 7.209/1984, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não se confundindo com antecedentes criminais.¿
HC 476.776/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019.

Conforme se observa,
após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que houve a necessidade de correção de um vetor judicial, qual seja, a conduta social, porém permanece em desfavor do réu os antecedentes criminais, sendo suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que a aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada.

Desta forma, entendo pela manutenção da pena-base de
06 meses de detenção
, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.

Na segunda fase da dosimetria, não se observa circunstância atenuante, nem agravante, razão pela qual a pena intermediária deve se manter em
06 meses de detenção
.

Ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, mantem-se a pena final e definitiva em
06 meses de detenção
.

Com relação ao crime de roubo, não houve impugnação por parte do apelante, motivo pelo qual, mantenho a pena aplicada, resultando ao réu
05 anos e 02 meses de reclusão e 33 dias-multa (crime de roubo) e 06 meses de detenção (crime de resistência).

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, nos termos do art. 33 do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator